Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002115-62.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – JUARA
Agravante: PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS
Agravado: DONIZETE REGUINI GONCALVES
Número do Protocolo: 1002115-62.2021.8.11.0000
Cumpra-se integralmente a determinação contida na r. decisão vinculada ao Id. no 106388459, que deferiu a suspensão da tramitação do presente feito até que seja realizada a substituição processual do agravado Donizete Reguini Gonçalves pelo seu espólio.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator